Tribunal: CARF
Processo: 13864.720136/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720136/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.296 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
M. FINGER JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. MAIS DE UMA DATA DE
INTIMAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO
CONTRIBUINTE.
Tendo em vista que há, nos autos, duas datas de intimação do acórdão
recorrido, não se pode vislumbrar a má-fé por parte do contribuinte, pois este
pode ter sido induzido a erro pelo termo de ciência por decurso de prazo
emitido pelo sistema eletrônico. Com efeito, a confiabilidade das informações
prestadas por meio eletrônico é essencial à preservação da boa-fé e da
confiança do contribuinte, bem como à observância dos princípios da eficiência
da Administração e da segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância e determinar o retorno dos autos à
DRJ para apreciação da impugnação interposta.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720136/2018-59
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720136/2018-59

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis. Ao final, farei as complementações
necessárias:
Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a sociedade empresária M. Finger
Joalheiros Ltda (CNPJ 09.485.753/0001-09) onde foram lançadas contribuições sociais
previdenciárias da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – RAT (fls. 742 a 755) e contribuições para outras entidades e
fundos (fls. 721 a 741 - Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE),
relativas às competências 01/2013 a 13/2013 e 01/2014 a 13/2014, acrescidas de multa
de ofício de 150% e juros.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de fls. 742 a 755 e 721 a 741, com
juros calculados até 12/2018, correspondiam, respectivamente, aos montantes de R$
437.065,18 (quatrocentos e trinta e sete mil, sessenta e cinco reais e dezoito centavos) e
R$ 91.345,75 (noventa e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco
centavos).
Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 697 a 720) e dos autos de
infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da Autuada
do Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 08/04/2008, por meio do Ato
Declaratório
Executivo
no
21,
de 04/05/2018
(processo
administrativo
no
13864.720030/2018-55).
A apuração das bases de cálculo, ou seja, das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, aos segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais, foi
feita, de acordo com a autoridade lançadora, com supedâneo nas GFIP’s enviadas pela
Autuada.
De acordo com a autoridade lançadora, não foi efetuada nenhuma dedução de valores
recolhidos para o Simples Nacional, visto que a compensação de contribuições sociais
previdenciárias com os mesmos é expressamente vedada na legislação tributária.
A multa de ofício, segundo a autoridade fiscal, foi lançada no percentual de 150%
(multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger responsabilidade
solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Devido a configuração, em tese, de crimes contra a Ordem Tributária (artigos 1o e 2o da
Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal para fins penais.
Devidamente intimada dos lançamentos em 06/12/2018 (fl. 765), a Autuada apresentou,
em 24/01/2019, a impugnação de fls. 773 a 809.
Assevera que "foi devidamente intimada da presente autuação, através da publicação
de edital eletrônico sob n.o 004589247 de 12/12/2018".
Diz que a sua ciência dos lançamentos ocorreu somente em 27/12/2018, pois o próprio
edital eletrônico ressaltava que o contribuinte deveria ser considerado cientificado no
prazo de quinze dias contados da sua publicação.
Afirma que a presente impugnação é tempestiva, já que o prazo para sua apresentação
era até 26/01/2019.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720136/2018-59

Apresenta diversas alegações no sentido de que o Sr. Moacir Finger jamais integrou seu
quadro societário ou foi seu administrador de fato e de que não deveria ter sido
imputada responsabilidade solidária à ele pelos créditos lançados contra si (Autuada).
Aduz que a sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, visto que não participa de
grupo econômico e que a sua constituição não ocorreu por interpostas pessoas.
Afirma que a manifestação de inconformidade (impugnação) apresentada contra a sua
exclusão do Simples Nacional deverá ter como resultado o cancelamento integral do ato
de exclusão, "pois nela restou demonstrado de forma cabal e irrefutável a total
ausência de qualquer grupo econômico e que a contribuinte opera de forma
independente e dentro dos rigorosos critérios exigidos para o efetivo enquadramento do
Simples Nacional determinados pela legislação vigente".
Apresenta diversas alegações no sentido de que jamais integrou de fato um grupo
econômico e de que nunca existiu pessoa interposta no seu quadro social.
Frisa que sempre observou todos os requisitos para usufruir do Simples Nacional e que
jamais excedeu os limites de receita previstos para tal regime tributário.
Apresenta alegações no sentido de que não praticou nenhum ato capaz de legitimar sua
exclusão do Simples Nacional.
Apresenta alegações no sentido de que a qualificação da multa de ofício aplicada é
injusta e indevida, porquanto, no seu entendimento, não há que se falar em intuito de
fraude.
Aduz que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não confisco e
da razoabilidade.
Requer que seja afastada a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir
Finger e que, após o efetivo julgamento da manifestação de inconformidade
(impugnação) apresentada contra a sua exclusão do Simples Nacional, sejam cancelados
os autos de infração hostilizados.
Sucessivamente, requer o afastamento da qualificação da multa de ofício.
Devidamente intimado dos lançamentos em 06/12/2018 (fl. 766), o Sr. Moacir Finger
não apresentou impugnação.

Em 07 de dezembro de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC), não conheceu da impugnação em razão da sua
intempestividade:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada
preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta acolhida, deixar-se-á
de examinar as demais questões arguidas.
Cientificada (AR fls.850), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
873/940 no qual alega a invalidade da intimação por edital e que, ao contrário do alegado pela
decisão recorrida, havendo duplicidade de intimações deve prevalecer a última. Em seguida,
reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720136/2018-59

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório trata-se de recurso voluntário contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis que não
conheceu da impugnação apresentada, tendo em vista sua intempestividade. Conforme exposto
pela decisão recorrida.
Como se vê do relatório, a Autuada aduz, preliminarmente, que a sua impugnação seria
tempestiva, visto que a ciência da lavratura dos autos de infração teria ocorrido somente
em 27/12/2018, por força da publicação do edital eletrônico de fl. 767 no dia
12/12/2018.
Sucede que a Autuada foi intimada validamente da lavratura dos autos de infração na
forma prevista no inciso II do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 (via postal com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo) já no dia
06/12/2018, conforme demonstrado pelo Aviso de Recebimento de fl. 765.
Resta evidente, portanto, que a impugnação de fls. 773 a 809 é intempestiva, visto que,
embora o prazo para apresentação de impugnação tenha expirado em 07/01/2019, a
Autuada apresentou a referida peça de defesa somente em 24/01/2019, conforme
comprova a própria data registrada ao final dela (defesa) e o Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 771.
Cabe ressaltar que o edital eletrônico de fl. 767 deve ser considerado sem nenhum
efeito, já que, no presente caso, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses
autorizadoras de intimação por edital previstas no § 1o do artigo 23 do Decreto no
70.235/1972 (quando resultar improfícua a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal).
Ademais, mesmo que a intimação por edital eletrônico fosse considerada válida, o que
não é caso, deveria prevalecer a intimação por via postal, já que, havendo dupla
intimação válida, o prazo para apresentação da impugnação corre a partir da primeira.
Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes em situações análogas do Superior
Tribunal de Justiça

A Recorrente, por sua vez, alega que, por força do princípio do contraditório e
ampla defesa deve prevalecer a interpretação que confira maior segurança jurídica ao
administrado, uma vez que a duplicidade de prazos foi estabelecia pela própria administração.
Cita precedentes judiciais nesse sentido.
Entendo correta a interpretação da Recorrente. Em primeiro lugar, porque entendo
que a intimação por edital, embora desnecessária tendo em vista a ocorrência da intimação por
via postal, não é inválida. Vale dizer, tendo o edital obedecido todos os requisitos formais para
sua elaboração, não há que se falar em invalidade do ato praticado.
O próprio Código Tributário Nacional, em seu artigo 100, estabelece que “são
normas complementares das leis, dos tratados, das convenções e dos decreto as praticas
reiteradamente observadas pela autoridades administrativas.”
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720136/2018-59

Além disso, me parece indevida a alegação de nulidade pela própria
Administração Publica. Isso porque, conforme previsto no artigo 276 do CPC/2015, a nulidade
não pode ser alegada pela parte que lhe deu causa. Confira-se:
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a
decretação desta não pode ser requerida pela parte que Ihe deu causa.

A decisão recorrida alega também que, mesmo que fosse considerada válida a
intimação por edital, deveria prevalecer a intimação realizada por via postal, conforme já
decidido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
De fato, essa foi uma das correntes jurisprudenciais quanto contagem do prazo
quando houvesse duplicidade de intimações no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tal
posicionamento, no entanto, foi rejeitado pela Corte Superior daquele tribunal ao decidir os
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.663.952 em 09/06/2021. Como
atesta a referida decisão:
A controvérsia cinge-se a aferir a prevalência do termo inicial de contagem dos prazos
processuais quando houver duplicidade de intimações eletrônicas previstas na Lei
Federal 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), mais especificamente as intimações
ocorridas no Diário da Justiça Eletrônico e no Portal Eletrônico.
A respeito da temática, coexistem nesta Corte Superior três vertentes
jurisprudenciais. A primeira, que entende, no mesmo sentido do acórdão ora
embargado, prevalecer a publicação em Diário de Justiça eletrônico, pois esta
substituiria qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos
legais.
A segunda, na mesma linha intelectiva dos arestos paradigmas, a qual conclui que a
intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei 11.419/2006
prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico.
E uma terceira vertente, que compreende que, havendo duplicidade de intimações,
deve ser considerada a primeira validamente efetuada.
Tais orientações jurisprudenciais podem ser vislumbradas nos acórdãos a seguir
transcritos, inclusive alguns de minha Relatoria (grifamos).

Prevaleceu na Corte Especial a interpretação da segunda corrente, uma vez em
caso de dúvida causada pelo próprio poder judiciário ao realizar da duplicidade de intimações,
deve prevalecer a interpretação mais favorável à parte, a fim de se evitar prejuízo na contagem
dos prazos processuais. Confira-se o seguinte trecho do voto do Ministro Relator Raul Araújo:

Dito isso e partindo-se da premissa de que, diante de procedimento do próprio Poder
Judiciário que cause dúvida, como no caso de duplicidade de intimações válidas, não
pode a parte ser prejudicada - mormente porque, em tais circunstâncias, cria-se uma
incerteza no tocante ao exato termo inicial para contagem dos prazos processuais -,
considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação no Portal
Eletrônico em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que
atualmente esta também seja eletrônica.
Com efeito, levando-se em consideração os princípios da boa-fé processual, da
confiança e da não surpresa, atinentes ao Direito Processual, deve a norma ser
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720136/2018-59

interpretada da forma mais favorável à parte, a fim de se evitar prejuízo na
contagem dos prazos processuais.
Afinal, "em se tratando de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se
pela exegese mais liberal, atento às tendências do processo civil contemporâneo -
calcado nos princípios da efetividade e da instrumentalidade - e à advertência da
doutrina de que as sutilezas da lei nunca devem servir para impedir o exercício de um
direito" (RESp11.834/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/1991, DJ de 30/03/1992). (grifos no original)

As decisões do CARF, em situações similares, tem adotado a interpretação que
privilegia a boa fé e a segurança jurídica do administrado: Confira-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/05/2012, 29/08/2012
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVA.
Certificado nos autos pela própria auditora fiscal o termo inicial para contagem de prazo
e, considerando existir duas intimações para o mesmo ato, analisa-se a
tempestividade levando-se em conta a data da última intimação. (Acórdão no 3302-
004.721)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. MAIS DE UMA DATA DE INTIMAÇÃO
CONSTANTE DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE.
Tendo em vista que há, nos autos, duas datas de intimação do acórdão recorrido, não se
pode vislumbrar a má-fé por parte do contribuinte, pois este pode ter sido
induzido a erro pelo termo de ciência por decurso de prazo emitido pelo sistema
eletrônico. Com efeito, a confiabilidade das informações prestadas por meio
eletrônico é essencial à preservação da boa-fé e da confiança do contribuinte, bem
como à observância dos princípios da eficiência da Administração e da segurança
jurídica. (acórdão 2201003.676) (grifamos)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso para anular a decisão de primeira
instância, devendo a impugnação ofertada pela Recorrente ser analisada pela DRJ..

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720136/2018-59

Fl. 950
DF CARF MF
Original